Tribunal: STF
Processo: HC 222508
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pleito cautelar requerido naquela Corte.



    Narram os autos que o paciente foi acusado de cometer delito descrito no art.312, caput, por 11 vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal. A denúncia está na Ação Penal n. 1501104-74.2019.8.26.0587, da Vara Criminal da comarca de São Sebastião/SP.



    A defesa impetrou writ na Corte de origem, no qual a ordem foi denegada, visando o trancamento da ação.



    Sustenta a defesa que o automóvel FIAT Strada, placa MSO 4232 que, segundo a denúncia do Ministério Público, estava desviado em proveito próprio. Entretanto, tal bem estava em sua posse devido ao cargo que ocupa, que é o de Agente Policial da polícia civil de São Paulo e que não tinha nenhuma intenção de se apropriar do veículo, tanto que o devolveu em perfeitas condições.



    Alega estar sofrendo constrangimento ilegal e ameaça a sua liberdade de locomoção.



    Requer que seja concedida a ordem liminarmente para rejeitar a denúncia e trancar a ação penal 



    Em vista disto, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente